Tribunal: CARF
Processo: 18186.723626/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-08-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
18186.723626/2013-55
ACÓRDÃO
2301-011.601 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de julho de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
MAURICIO HENRIQUE DA SILVA FALCO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2008
EMBARGOS
Havendo omissão, contradição, obscuridade ou lapso manifesto, os
embargos de declaração devem ser acolhidos.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acolher os
embargos de declaração, sem efeitos infringentes, para, sanando o vício apontado de contradição,
rerratificar o Acórdão de no 2301-011.167, de 08/03/2024, desconsiderando a afirmação em sua
fundamentação de que também havia lançamento de IRRF, no valor de R$ 14.594,78.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Marcelle Rezende Cota, Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogenes de Sousa Ferreira, André
Barros de Moura (suplente), Diogo Cristian Denny (Presidente).

Fl. 259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.601 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723626/2013-55
2
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração oposto contra o Acórdão no 2301-011.167, que
julgou, por unanimidade de votos, negar provimento ao Recurso Voluntário para a NOTIFICAÇÃO
DE LANÇAMENTO relativa ao IMPOSTO DE RENDA DA PESSOA FÍSICA – ano calendário 2008 – por
verificar omissão de rendimentos.
O Acórdão embargado está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISPONIBILIDADE
ECONÔMICA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE.
O fato do contribuinte repassar para terceiro o valor dos honorários recebidos
não significa que este último é o beneficiário dos rendimentos para fins do
imposto de renda.
A sujeição passiva em relação aos honorários pode ser atribuída à sociedade de
advogados da qual o contribuinte faça parte desde que demonstre, através de
documentos hábeis, que era a sociedade representava o cliente na ação.
O contribuinte recebeu ciência da decisão em 07/06/2024 e em 12/06/2024
apresentou Embargos alegando:
a) contradição – Inexistência de lançamento sobre valor retido de IRRF;
b) omissão - não apreciação da questão envolvendo necessária intimação para
apresentação de novos documentos pelo Embargante e a falta de realização de
diligências técnicas por parte dos agentes fiscais para a apuração da verdade real;
e
c) Omissão - cerceamento de defesa e nulidade da decisão que deixa de ser
manifestar acerca de ponto relevante para a conclusão da lide - julgado do TRF4.
Os Embargos, quanto as supostas omissões, não foram admitidos, sendo recebido
tão somente quanto ao item que “a”, que trata da contradição.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Fl. 260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.601 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723626/2013-55
3
 MÉRITO
Nos termos do Despacho de Admissibilidade dos Embargos, a questão admitida foi
quanto a afirmação que houve lançamento de IRRF.
Dos vícios alegados
a) Da contradição – Inexistência de lançamento sobre valor retido de IRRF.
Sobre a questão, argumenta o embargante conforme abaixo:
Em análise ao v. acórdão proferido por este Colendo CARF, verifica-se que é
nas fls. 220 do processo em epígrafe fora afirmado que ocorrera
lançamento por compensação indevida de IRRF, no valor de R$14.594,78.
Para que seja possível vislumbrar tal afirmativa, segue abaixo o trecho do
v.
acórdão
[...]
Analisado esta afirmação, verifica-se que esta é contraditória, pois em
nenhum momento na autuação fiscal é realizado tal lançamento, sendo
que é afirmado que o valor de R$14.594,78 fora abatido do valor cobrado,
conforme se observa em fls. 152:
Assim, verifica-se que deve ser aclarado o v. acórdão em relação a este
ponto contraditório, considerando que inexistiu suposto lançamento e
incidência tributária sobre o valor de IRRF de R$14.594,78.
(grifos do embargante)
Compulsando os autos, verifica-se que assiste razão ao embargante.
Contudo, embora o embargante alegue a ocorrência de contradição no Acórdão
no 2301-011.167, o que se evidencia, de fato, é a ocorrência de inexatidão
matéria em relação à matéria objeto do presente processo.
Assim sendo, admitem-se os embargos quanto a este item.
Salienta-se que o presente despacho perfaz uma análise apenas quanto ao
preenchimento dos requisitos para a admissibilidade dos embargos de
declaração, não quanto à análise de mérito da matéria em discussão.
(grifos não originais)
O Acórdão que apreciou o Recurso Voluntário afirmou que
Há também o lançamento por compensação indevida de IRRF, no valor de R$
14.594,78, que não foi impugnado nem consta do Recurso
Enquanto a Notificação de Lançamento consignava que:
Fl. 261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.601 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 18186.723626/2013-55
4
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou
das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do
Brasil,
constatou-se
omissão
de
rendimentos
tributáveis
recebidos
acumuladamente em virtude de ação judicial federal, no valor de R$
*******486.491,57, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ ********14.594,78.
(grifos não originais)
Deste modo, a afirmação que constou do Acórdão deve ser desconsiderada, pois
está incorreta.
 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto por ACOLHER os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, sem efeitos
infringentes para, sanando o vício apontado de contradição, rerratificar o Acórdão de no 2301-
011.167, de 08/03/2024, desconsiderando a afirmação que havia também lançamento de IRRF no
valor de R$ 14.594,78 e mantendo a negativa no provimento do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 262
DF CARF MF
Original